Tribunal: TJBA
Processo: 8036685-83.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036685-83.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.

Advogado(s)
:
BRUNA FORTUNATO BARCELOS, FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO registrado(a) civilmente como FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO, FELIPE BRANDAO ANDRE registrado(a) civilmente como FELIPE BRANDAO ANDRE, FERNANDA ROCHA DAVID

AGRAVADO: JESSE FURTADO DE SA

Advogado(s)
:
ERIC BERTOLDO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO QUE NÃO FOI ABRANGIDA PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NOVAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da execução, deferindo o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do valor executado. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, para que o crédito do Agravado seja pago na forma e nas condições do plano de recuperação judicial da Agravante, sob o fundamento de que já existe decisão transitada em julgado reconhecendo a natureza concursal do crédito ora executado, de modo que a questão está acobertada pela preclusão.

2.
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgado recente, se determinado crédito não foi incluído no plano de recuperação judicial, sobre ele não poderão operar os efeitos da novação. A exceção ocorre quando o credor deliberadamente opta por cobrar a dívida após o procedimento recuperacional, o que não é o caso dos autos. Precedente do STJ: REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 29/6/2021.

3.
Decisão agravada mantida. No presente caso, o crédito executado pelo Agravado caracteriza-se como concursal, porque é proveniente de evento danoso que ocorreu anteriormente ao pedido de recuperação judicial da Agravante (04/06/2012). No entanto, o referido crédito não foi incluído no plano recuperacional da Agravante, tampouco nos demais aditivos posteriormente firmados e, portanto, foi voluntariamente excluído do seu plano recuperacional. Além do mais, compulsando os autos, verifica-se que, após o reconhecimento da natureza concursal do crédito, o Agravado não se opôs a sua habilitação na recuperação judicial, ainda que fosse facultativa. Em verdade, o que ocorreu foi que o juízo universal indeferiu o pedido de habilitação. Considerando que a obrigação não foi abrangida pelo acordo recuperacional, e que o Agravado não optou deliberadamente por executar o crédito em execução individual em detrimento da habilitação na recuperação judicial, não se cabe falar em novação do crédito do Agravado. Portanto, mantém-se a decisão agravada, devendo prosseguir a execução do crédito executado, sem a incidência dos efeitos da recuperação judicial.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036685-83.2022.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Família e Sucessões e de Registros Públicos da Comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo, como Agravante,
DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
e, como Agravado,
JESSÉ FURTADO DE SÁ.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA